Tribunal: TJPA
Processo: 0815694-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6092 - SIMPLES
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815694-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: A. P LISBOA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.

2. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente.

3 -

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
com fundamento nos artigos 1015 e seguintes do CPC/2015, interposto por
A. P. LISBOA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME
contra a decisão do juízo monocrático da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos do
Pedido Cautelar de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente nº
0875645-69.2021.8.14.0301

interposto contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM,
que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

(...)

ANTE O EXPOSTO, como os pressupostos autorizadores para concessão da tutela antecipada não restaram comprovados pela existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, INDEFIRO o requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente pretendida na inicial, em atenção ao princípio da segurança jurídica e com supedâneo no art. 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil
.

Sendo o caso de indeferimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente,
intime-se o Autor para emendar a petição inicial no prazo de 05 (cinco) dias
, com a complementação da sua argumentação, sob pena de indeferimento da petição inicial e, consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 303, §6º, do CPC
(...)

Irresignada, a empresa interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, pois teria comprovado o recolhimento do ISSQN relativo ao período de Janeiro/2018, setembro/2019, bem como, o recolhimento da guia sem movimento dos meses de abril e maio/2017 e maio/2018.

Quanto ao recolhimento referente à Nota Fiscal nº 18, emitida em 19/12/2018, por suposto serviço prestado pela empresa Coral Construções de Edifícios LTDA, a agravante alega que não reconhece a Nota fiscal emitida por terceiro por serviço prestado pela suposta empresa de construção, de forma que se faz extremamente difícil a comprovação de fato negativo.

Alega que não tinha conhecimento da existência da NF quando teve acesso à decisão da Julgadora do Município, que manteve o indeferimento, estando diante de prova impossível a ser produzida pela parte, motivo pelo que requereu a inversão do ônus da prova.

Alega a existência do perigo de dano, pois a empresa teria que cumprir diversas obrigações que não era obrigada pelo SIMPLES NACIONAL.

Requereu ao final, a concessão da tutela antecipada recursal liminarmente, para suspender os efeitos decorrentes do Termo de Indeferimento, mantendo-se o enquadramento da agravante no regime tributário diferenciado do SIMPLES NACIONAL. No mérito, pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido liminar.

Município de Belém manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Isto posto, como já manifestado quando do pedido liminar, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada, considerando que o agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito a justificar a concessão do pedido liminar, pois não conseguiu se desincumbir do ônus da prova que le competia.

Isso porque, se o agravante pretendia anular o lançamento referente à Nota fiscal nº 18, deveria ter demonstrado que o fato gerador dessa nota, na qual a empresa foi apontada como tomadora de serviços, o que não ocorreu.

Ora, poderia a empresa agravante ter solicitado uma declaração da empresa apontada como Prestadora de Serviço quanto a suposta inexistência do fato gerador e do equívoco quanto a declaração contida na NF, porém não o fez.

Outrossim, como bem pontuou o juízo de primeiro grau, os fatos narrados são correspondentes ao ano de 2020, não tendo nos autos cópia do processo administrativo, no qual a Julgadoria de Assuntos Tributários concluiu que o contribuinte deixou de demonstrar que regularizou suas pendencias no prazo limite de 31/01/2020, conforme se vê:

(...)

Da análise da documentação trazida aos autos, bem como a manifestação da Auditoria Fiscal, e ainda consultados os Sistemas a disposição desta Julgadoria, constatamos que o contribuinte deixou de comprovar o recolhimento das TAXA REFERENTE À GUIA SEM MOMENTI DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017 E MAIO/2018, bem como não identificamos o recolhimento do ISSQN/RETIDO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TOMADOS DA EMPRESA CORAL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA, CONFORME NFS-e Nº 18, EMITIDA EM 19/12/2018.

Neste sentido, restou claro que a Impugnante não regularizou suas pendências fiscais no prazo limite de 31/01/2020
, estando, portanto, irregular com a Fazenda Municipal, e por via de consequência alcançada pela vedação capitulada no artigo 17, Inciso V, da Lei complementar nº 123/2006, ratificando o indeferimento ora combatido no contencioso administrativo. (...)

Assim, não há como reforma a decisão agravada, considerando a ausência de provas capazes de demonstrar a probabilidade do direito alegado e autorizar a concessão da medida liminar pugnada, de forma que não há como saber se a decisão da Julgadoria estava equivocada quanto a sua conclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS.NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual se pretende a manutenção do contrato de plano de saúde. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no TP: 3668 SP 2021/0347845-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024